Tribunal: TCU
Processo: 028.094/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Henrique Duque de Miranda Chaves Filho contra o Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa, no âmbito da prestação de contas da Universidade Federal de Juiz de Fora referente ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 288, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Henrique Duque de Miranda Chaves Filho (XXX.796.566-XX), Reitor da UFJF no período de 1/1/2014 a 28/8/2014, dando-lhes quitação; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e à Universidade Federal de Juiz de Fora.